Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS A RESIDÊNCIA. AVALIAÇÃO INDIRETA. INVIABILIDADE TÉCNICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE BAGATELA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERPETUIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A inviabilidade técnica de produção de laudo de avaliação econômica indireta dada falta de maiores especificações dos objetos subtraídos não acarreta nulidade; valor da res furtiva não é o único vetor a ser examinado em sede de aplicabilidade do princípio da insignificância.
2. Não realização de perícia na residência furtada não interessa à Defesa (art. 565 do CPP) porque eventual laudo poderia agravar a situação do réu dada possibilidade de poder ser denunciado e condenado por fato mais grave: furto qualificado por rompimento de obstáculo, que chegou a ser noticiado pela vítima. Exatamente porque o local não foi periciado é que a denúncia se limitou a furto simples.
3. “3. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. [ ].” (AgRg no HC 538.439/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020)
4. Incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Réu portador de maus antecedentes não faz jus a reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo conteúdo do princípio da insignificância.
6. Tendo o apelante trabalhado na residência por cerca de 5 anos, conhecedor de que se encontrava desabitada, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Na falta de dado suficiente que justifique maior elevação, deve ser observada a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes do STJ.
8. Continuidade delitiva reconhecida porque crimes da mesma espécie (furto) os quais, pelas condições de tempo – prazo inferior a 30 dias – lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o subsequente deve ser tido como continuação do primeiro, demonstrado, ainda, que o segundo furto foi cometido aproveitando-se o autor das mesmas facilidades originadas da situação primitiva.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte.